Tribunal: TJMT
Processo: 1004692-89.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004692-89.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONI VAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 884.010.901-30 (AGRAVANTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DE PROMOÇÃO NA CARREIRA – LEI N. 10.076/2014 – CONTAGEM DE TEMPO PARA FUTURAS PROMOÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. “As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.”
(tjmt, rac N. 1028805-44.2017.8.11.0041, 2ª cÂMARA DE dIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, J. 26.10.2021).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Roni Van Pereira de Oliveira, que visa reformar a decisão do i. Relator que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1004692-89.2018.8.11.0041, mantendo a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação ordinária c/c cobrança e indenização que move contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o agravante sustenta que pretende a retroatividade do ato administrativo que o promoveu à Terceiro Sargento, para que o tempo excedente seja computado para as próximas promoções, uma vez que o apelado já concedeu este efeito a outros militares da carreira, de modo que deve ser observado o princípio da isonomia.

Segue sustentando, que possui 03 (três) anos e 01 (um) mês a mais trabalhados na graduação de soldado, sem que tal tempo seja computado para futuras promoções, motivo pelo qual preenche todos os requisitos exigidos pela Lei n. 10.650/2017.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reformada a r. decisão, com o provimento do recurso principal.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 166509697), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Roni Van Pereira de Oliveira ajuizou ação ordinária c/c cobrança e indenização em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo

ser policial militar e que possui direito a concorrer à promoção para o posto de Terceiro-Sargento, uma vez que completou 13 (treze) anos de serviço efetivo na referida corporação, cujo lapso temporal é superior ao interstício global necessário, nos termos do art. 67, §2º, do Decreto n. 2.468/2010, contudo, a Lei Complementar n. 10.076/2014, que entrou em vigor posteriormente, lhe é prejudicial, pois, estabeleceu novas regras para a promoção, não devendo prevalecer, sob pena de inobservância aos princípios da vedação ao retrocesso, razoabilidade e proporcionalidade, o que motivou o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“o Requerente não se dá conta que quando da entrada em vigor da Lei 10.076/14, ele contava com apenas 12 anos de efetivo exercício na PM, sendo que até foi favorecido pela nova lei, a qual diminui o interstício para promoção a Cabo para 9 anos, sendo que a lei anterior eram 12 anos. Por isso foi beneficiado e movimentado para o posto de Cabo”
, julgou
improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 110669050).

Diante disso, o autor interpôs recurso de apelação cível, asseverando que pretende a retificação de sua promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para que
“seja concedido o efeito retroativo as promoções”
.

Seguiu alegando, que preencheu os requisitos, uma vez que tem como
“data de inclusão o dia 26.03.2002, então, sua promoção a cabo deve ser retificada para contar a partir de 26.03.2011 e a Terceiro Sargento deve contar a partir de 26.03.2015 (data em que completou 13 anos de serviço – 09 como soldado e 04 como cabo – conforme a Lei) e, consequentemente, a segundo-sargento a contar de 26.03.2019, sendo um pedido da inicial o cômputo do tempo em que perdurar o processo”
.

Assim, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença, para julgar a ação procedente.

O i. Relator, sob o fundamento de que
“não é juridicamente admissível que opere a retroatividade dos critérios mais favoráveis da lei nova (Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014) para atingir fato passado, ou seja, promover o apelante à graduação a Cabo quando completou nove (9) anos de tempo de serviço como Soldado ao invés de doze (12) anos, conforme exigia o artigo 22, II, a, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, visto que deve ser observado os requisitos previstos na lei em vigor ao tempo do fato”
, negou provimento ao recurso (id. 143235169).

Irresignado com a r. decisão, agora em sede de agravo interno,
Roni Van Pereira de Oliveira sustenta que pretende a retroatividade do ato administrativo que o promoveu à Terceiro Sargento, para que o tempo excedente seja computado para as próximas promoções, uma vez que o apelado já concedeu este efeito a outros militares da carreira, de modo que deve ser observado o princípio da isonomia.

Segue sustentando, que possui 03 (três) anos e 01 (um) mês a mais trabalhados na graduação de soldado, sem que tal tempo seja computado para futuras promoções, motivo pelo qual preenche todos os requisitos exigidos pela Lei n. 10.650/2017.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reformada a r. decisão, com o provimento do recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada, apesar de complexa, não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explica-se.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Lei Complementar n. 10.076/2014, regulamenta o interstício exigido para a promoção, por antiguidade, de soldado para cabo e cabo para terceiro-sargento, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido: II - Praças:
a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos; b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;
”
(negritei).

À vista disso, em razão da alteração da normativa de regência, houve redução do interstício mínimo previsto no posto de Soldado, para ser promovido à graduação de Cabo, de 12 (doze) para 09 (nove) anos, não havendo que se falar em qualquer prejuízo para o recorrente.

Na verdade, o agravante pretende o reconhecimento à contagem de tempo para futuras promoções, o que não se admite.

Isso porque, para fins de promoção à graduação, conforme pretendido, forçoso reconhecer a imprescindibilidade do cumprimento do interstício mínimo exigido, consoante previsão na Lei Complementar n. 10.076/2014, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Não obstante, importante consignar, que o cumprimento do interstício mínimo previsto no posto, não indica ser o único requisito para concorrer à promoção, considerando o disposto no art. 21 e incisos, da Lei Complementar n. 10.076/2014, sendo necessária a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão idêntica, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DA PROMOÇÃO DE CABO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 COM A CONTAGEM DE TEMPO PARA FUTURAS PROMOÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI
– PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei
.

2. Recurso desprovido.”
(RAC n. 1028805-44.2017.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 26.10.2021 – negritei).

Dessa forma, conforme bem observado pelo i. Relator ao proferir a r. decisão objurgada,
“não é possível a utilização do período de três (3) anos de efetivo serviço como Soldado — diferença entre o período de interstício anterior (doze anos) e o atual (nove anos) para graduação de Cabo —, com a finalidade de ser promovido a Terceiro-Sargento, visto que o artigo 22, II, b, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, exige que o militar deve permanecer quatro (4) anos na graduação de Cabo, a contar da data da última promoção”
(id. 143235169).

Por conseguinte, ainda que o recorrente alegue o contrário, não há dúvidas de que pretende obter verdadeira retroatividade da lei, o que não se admite, pois, a lei que rege o ato processual será aquela vigente no momento em que ele foi praticado, não podendo a lei nova retroagir, para alcançar ou alterar os seus efeitos, sendo de clareza solar que a Lei Complementar n. 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31.03.2014.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula a declaração para retroagir a sua promoção a graduação de Cabo a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, e consequentemente reconhecer que em 05/09/2015 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento.

2. Em vista da legislação invocada, percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei nº 10.076/2014, o que se mostra incabível no caso em comento, afinal, o artigo 2º, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.
[...]”
(TJMT, Recurso Inominado n. 1006095-28.2020.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Rel. Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 16.04.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO –PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO – ALTERACAO LEGISLATIVA – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRETENSAO DE APLICACAO RETROATIVA DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre a ascensão na hierarquia militar, estabelece como um dos requisitos para concorrer à promoção, ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação
.

Ausente o devido cumprimento do período que o militar deve permanecer no posto de Cabo, de quatro anos, a partir de sua última promoção, não há falar em direito à promoção à graduação de Terceiro Sargento
.”
(TJMT, RAC n. 1022883-22.2017.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 18.05.2021 – negritei).

De outra banda, é inaplicável, na hipótese em voga, o quanto disposto na Lei Estadual n. 10.650/2017, que acrescentou o parágrafo único ao art. 5º, da Lei Complementar n. 10.076/2014, tendo em vista que a retroatividade se limitou aos militares integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, cuja corporação o agravante não integra.

Ademais, ante o poder discricionário da Administração Pública, cabe ao poder Judiciário apenas analisar os aspectos da legalidade, nos termos do entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na
esfera do poder discricionário da Administração
, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade.

[...]

5. Sentença ratificada em reexame.”
(REEX n. 1000109-61.2018.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 26.07.2021 – negritei
).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão objeto do presente Recurso de Agravo Interno está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023